Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724102-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO GOMES BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SÚMULA No 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA PÚBLICA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão de desconstituir o gravame hipotecário que recai sobre o imóvel, devidamente quitado. 2. É entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça que, na hipótese, a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é opcional, sobretudo quando aplicável à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, em que todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela má prestação do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira, podendo o consumidor/comprador ajuizar a ação em face de um ou de outro, devendo, na hipótese, a promitente vendedora, caso condenada, ajustar-se com o banco credor, repassando ao agente financeiro o valor do imóvel ou oferecer outro bem equivalente em garantia. 3. Concedida a gratuidade de justiça em favor do recorrido e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação. 4. Não tem eficácia perante o consumidor, adquirente de boa-fé, a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação da Súmula 308 do STJ. 5. Independentemente da ciência do promitente comprador acerca da possibilidade do gravame incidente sobre o imóvel, o adimplemento integral do preço gera a obrigação de baixar a hipoteca e outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador, tendo em vista que a demora no cumprimento da referida obrigação gera o efetivo prejuízo ao adquirente, que vê limitado o exercício do seu direito à propriedade. 6. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, Inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando ser parte ilegítima passiva, sob o argumento de não ser o proprietário registral do bem que se pretende adjudicar, não tendo capacidade de contrapor ao pedido de transmissão do bem imóvel: b) artigo 31-A, da Lei 4.591/1964, sustentando ser impossível a baixa do ônus hipotecário, uma vez que se encontra vinculado ao contrato de financiamento celebrado diretamente com a incorporadora, pelo que deve prevalecer o direito do credor hipotecário sobre o direito dos promitentes compradores. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77167. (id 20391717-pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora ao concluir pela legitimidade do recorrente, pois a manutenção da sentença afetará o patrimônio jurídico do recorrente, porquanto representa desconstituição da garantia do seu crédito. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admito, no que tange à alegada contrariedade ao artigo 31-A, da Lei 4.591/1964. Cerne da questão cinge-se à escusa da empresa ré, em promover a retirada do gravame hipotecário que recai sobre o imóvel adquirido pelo recorrido. A turma julgadora decidiu que cabe à empresa ré e ao recorrente, procederem com os trâmites burocráticos necessários a fim de baixar a hipoteca que impera sobre o imóvel e outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador/recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003